Tribunal: STF
Processo: ARE 1517135
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 20) interposto pelo Estado de São Paulo contra a decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 18), à anotação de não-demonstração da repercussão geral, bem como de incidência das Súmulas 279 e  356, ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o Recorrente alega haver ocorrido violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal, ao argumento de que o fracionamento do crédito exequendo para a expedição de RPV quanto aos honorários contratuais provoca quebra na ordem cronológica dos precatórios, prejudicando o próprio orçamento da entidade de direito público.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Ao aquiescer com a possibilidade de destaque de honorários advocatícios contratuais, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça estadual (eDoc 7) se amparou na aplicação do art. 22 da Lei 8.906/1994, bem como na circunstância do contrato haver sido apresentado antes da expedição do correspondente requisitório.



    Rever aquele posicionamento demandaria, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório, o que obsta a admissibilidade do recurso excepcional, tendo em vista a natureza indireta ou reflexa da suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim a aplicabilidade do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, o seguinte acórdão:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “ tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Em julgamento concluído em 14.12.2024, o Plenário do Supremo reputou inexistente a repercussão geral de matéria fronteiriça. E o fez nesses termos (com meus grifos):



    É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais.



    (ARE 1.520.954/DF, piloto do Tema 1.364, relator o Ministro Presidente, julgamento unânime, acórdão pendente de publicação).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente